Tribunal: TJES
Processo: 5005376-10.2024.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Bancários; Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2025-11-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005376-10.2024.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

APELADO: LUZIA PIERRE

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

A
C Ó R D Ã O

EMENTA
: DIREITO CIVIL, CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. INOVAÇÃO RECURSAL. JUNTADA EXTEMPORÂNEA DE CONTRATO. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. DANO MORAL. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta por instituição financeira contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos da autora, declarando a inexistência do contrato de empréstimo consignado nº 66991336, condenando o réu à restituição em dobro dos valores descontados de benefício previdenciário e ao pagamento de R$ 3.000,00 por danos morais.

2. O banco apelante alega a regularidade da contratação, juntando o contrato e o comprovante de TED apenas em sede recursal. Pugna, ainda, pelo afastamento da restituição em dobro e da condenação por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há três questões em discussão: (i) saber se a juntada do contrato e comprovante de TED, pela instituição financeira, apenas na apelação, configura inovação recursal; (ii) na parte conhecida, saber se a cobrança indevida, fundada em contrato processualmente inexistente, enseja a restituição em dobro (art. 42, p. único, CDC), nos termos do EAREsp 676.608/RS; e (iii) saber se o desconto indevido em benefício previdenciário configura dano moral indenizável ou mero dissabor.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A juntada de documentos essenciais à comprovação do fato extintivo do direito da autora (existência do contrato), que deveriam ter sido apresentados na contestação, configura inovação recursal. A prova é extemporânea, não se tratando de documento novo, o que leva ao não conhecimento parcial do recurso por preclusão, quanto à tese de regularidade da contratação e ao pedido de compensação.

5. Na parte conhecida, é devida a restituição em dobro (art. 42, p. único, CDC), conforme tese do EAREsp 676.608/RS, pois os descontos iniciaram após a modulação dos efeitos (março de 2021). A instituição financeira não demonstrou engano justificável, ônus que lhe cabia, mormente por não ter comprovado a contratação no momento oportuno.

6. O desconto indevido de valores em benefício previdenciário, verba de natureza alimentar, ultrapassa o mero dissabor e configura dano moral
in re ipsa
, conforme entendimento consolidado deste Tribunal. O valor de R$ 3.000,00 arbitrado na sentença mostra-se razoável e proporcional.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, desprovido. Honorários advocatícios majorados, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

8.

Tese de julgamento:
"1. Configura inovação recursal, sujeita à preclusão, a juntada extemporânea de contrato e comprovantes de transação pela instituição financeira em sede de apelação, quando tais documentos eram indispensáveis à prova do fato extintivo do direito do autor e deveriam ter sido apresentados na contestação. 2. A falha processual do fornecedor em comprovar a existência de 'engano justificável' (art. 42, p. único, CDC) no momento oportuno obsta o afastamento da repetição de indébito em dobro, fixada nos termos do EAREsp 676.608/RS. 3. O desconto indevido de empréstimo não contratado em benefício previdenciário (verba alimentar) configura dano moral
in re ipsa
."

Dispositivos relevantes citados:
Código de Defesa do Consumidor, art. 42, parágrafo único; Código de Processo Civil, art. 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, EAREsp 676.608/RS; STJ, AgRg no AREsp 626.648; STJ, AgRg no AREsp 363.546.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer em parte o recurso, e, nesta parte, negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto pelo
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
em face da r. sentença (id. 15363446) proferida pelo d. Juízo da 5ª Vara Cível da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim/ES que, nos autos da
“ação previdenciária de suspensão de cobrança de valores"
ajuizada por
LUZIA PIERRE
, julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados para declarar a inexistência de débito atinente ao contrato nº 66991336, condenar o banco requerido ao pagamento de todos os valores descontados do benefício previdenciário da autora, de forma dobrada e condenar o requerido a indenizar a autora por dano moral no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais).

Em suas razões (id. 15363447), Banco apelante sustenta, em síntese:
a)
a legalidade da juntada de documentos (cópia do contrato e comprovante de TED) em sede de apelação;
b)
a existência e regularidade da contratação, firmada digitalmente pela apelada, e a efetiva disponibilização dos valores;
c)
subsidiariamente, o afastamento da repetição de indébito em dobro, por ausência de violação à boa-fé objetiva;
d)
a inexistência de dano moral, tratando-se de mero dissabor;
e)
a necessidade de compensação dos valores supostamente creditados à apelada.

Sem contrarrazões.

É o breve relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória/ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

PROCESSO Nº 5005376-10.2024.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

APELADO: LUZIA PIERRE

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO
PRELIMINAR
EX OFFICIO

(Inovação recursal)

Compulsando os autos, verifico que somente em sede recursal, no corpo da apelação, a instituição financeira junta o suposto contrato nº 66991336 e o comprovante de TED.

Como se sabe, a inovação recursal trata-se de evento em que a parte utiliza-se de argumentos não trazidos em primeira instância, ofendendo, desta forma, principalmente os princípios da ampla defesa, contraditório e duplo grau de jurisdição.

Sobre o tema, assim preceitua o Ilustre Professor José Carlos Barbosa Moreira
1
:

“
O sistema contrário, ou seja, o da permissão de inovar no procedimento da apelação, estimularia a deslealdade processual, porque propiciaria à parte que guardasse suas melhores provas e seus melhores argumentos para apresentá-los somente ao juízo recursal de segundo grau.”

O c. Superior Tribunal de Justiça possui o entendimento pacificado de que somente pode-se trazer fatos novos em apelação se a parte comprovar motivo de força maior, sob pena da preclusão. (STJ – AgRg no ARESP: 626.648 – PR 2014/0297603-3, Relator: Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Data de Julgamento: 05/05/2015, T4 – QUARTA TURMA, Data de Publicação DJe 19/05/2015) e (STJ – AgRg no AREsp: 363546 SP 2013/0205513-0, Relator: Ministro SIDNEI BENETI, Data de Julgamento: 17/09/2013, T3 – TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 02/10/2013).

No caso em tela, o apelante busca juntar contrato supostamente firmado em 13/10/2023 e TED de 03/11/2023, ambos muito anteriores ao ajuizamento da ação (2024) e, por óbvio, à contestação (id. 43627818).

Não se tratam, portanto, de documentos novos. A alegação genérica do banco (id. 15540637) de que os documentos visam complementar prova não se sustenta, pois a prova da contratação era o próprio fato extintivo do direito da autora, que deveria ter sido produzido na contestação.

Pelo contrário, a r. sentença é expressa ao registrar a inércia do réu, que
“não trouxe aos autos nenhum elemento capaz de corroborar sua afirmação”
. Permitir a análise de tais documentos nesta fase equivaleria a premiar a negligência processual do apelante e suprimir indevidamente uma instância de julgamento, em flagrante violação ao duplo grau de jurisdição e ao contraditório.

A juntada extemporânea de prova indispensável à defesa de mérito, que já deveria estar nos autos desde a contestação, configura inadmissível inovação recursal.

Por conseguinte, o recurso não deve ser conhecido no que tange à tese de regularidade da contratação (item “b” do relatório) e ao pedido subsidiário de compensação de valores (item “e”), visto que ambos os argumentos se amparam exclusivamente na prova preclusa.

É como voto.

VOTO

(Mérito)

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto pelo
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
em face da r. sentença (id. 15363446) proferida pelo d. Juízo da 5ª Vara Cível da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim/ES que, nos autos da
“ação previdenciária de suspensão de cobrança de valores"
ajuizada por
LUZIA PIERRE
, julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados para declarar a inexistência de débito atinente ao contrato nº 66991336, condenar o banco requerido ao pagamento de todos os valores descontados do benefício previdenciário da autora, de forma dobrada e condenar o requerido a indenizar a autora por dano moral no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais).

Em suas razões (id. 15363447), Banco apelante sustenta, em síntese:
a)
a legalidade da juntada de documentos (cópia do contrato e comprovante de TED) em sede de apelação;
b)
a existência e regularidade da contratação, firmada digitalmente pela apelada, e a efetiva disponibilização dos valores;
c)
subsidiariamente, o afastamento da repetição de indébito em dobro, por ausência de violação à boa-fé objetiva;
d)
a inexistência de dano moral, tratando-se de mero dissabor;
e)
a necessidade de compensação dos valores supostamente creditados à apelada.

Sem contrarrazões.

Já adianto que na parte conhecida, o recurso não merece provimento.

A análise do mérito recursal deve se ater ao acervo probatório efetivamente produzido em primeira instância. Restou incontroverso que o apelante não se desincumbiu minimamente do seu ônus de provar a existência da relação jurídica, mesmo após a inversão do ônus probatório.

Portanto, a premissa fática para o julgamento é a de que os descontos no benefício previdenciário da apelada foram indevidos, pois decorrentes de contrato processualmente inexistente.

O apelante pugna pelo afastamento da condenação à restituição em dobro, alegando que a cobrança se fundava em contrato, o que afastaria a violação à boa-fé objetiva.

Sem razão.

A r. sentença aplicou corretamente o entendimento firmado pelo STJ no EAREsp 676.608/RS, que estabelece que a restituição em dobro (Art. 42, p. único, CDC) é cabível quando a cobrança consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva, independentemente da prova de má-fé (dolo).

No caso, os descontos iniciaram em novembro de 2023, após a modulação de efeitos do referido julgado (março de 2021).

O apelante não comprovou qualquer engano justificável. A simples alegação recursal de que existia contrato não pode ser usada para justificar o engano, pois, processualmente, o banco falhou em provar dita contratação.

Seguindo, o apelante sustenta que os fatos configuram mero dissabor.

Novamente, sem razão.

Este Tribunal possui entendimento consolidado de que o desconto indevido de valores referentes a empréstimo não contratado, diretamente do benefício previdenciário da parte autora, que se trata de verba de natureza alimentar, ultrapassa o mero aborrecimento cotidiano.

A privação de parte da subsistência de pessoa idosa e vulnerável configura dano moral. O valor arbitrado (R$ 3.000,00) mostra-se proporcional e razoável às circunstâncias do caso.

Ante o exposto,
CONHEÇO PARCIALMENTE
do recurso e, na parte conhecida,
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Nos termos do art. 85, § 11, do CPC, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais devidos pelo apelante para 12% (doze por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

1
(José Carlos Barbosa Moreira. Comentários ao Código de Processo Civil, 2017, n. 248, pp. 452/454)

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)